Tribunal: TJDFT
Processo: 0758618-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR (R$ 6.000,00)

1. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedores, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

2. O contexto probatório evidenciou ter havido falhas na prestação do serviço de transporte aéreo contratado pela autora, consistente no extravio temporário, na viagem de ida, de sua bagagem, que só lhe foi retornada após sua volta ao Brasil

3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor relativos aos defeitos na prestação dos serviços que disponibiliza no mercado de consumo, eximindo-se de tal responsabilidade apenas se comprovado algum fato excludente do nexo causal entre o dano e o serviço prestado, o que não ocorreu na hipótese. 3.1. Não obstante o cumprimento do prazo de 21 dias previsto no artigo 32 da Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para o retorno da bagagem, fato é que mesmo o extravio temporário de bagagem configura falha na prestação de serviço apta a configurar a responsabilidade do fornecedor.

4. Foram os danos materiais comprovados pelas notas fiscais juntadas pela autora que, ao contrário do que afirma a recorrente, não estão ilegíveis. Tais documentos revelam a compra, nos primeiros dias da viagem, de itens necessários à autora em sua viagem. 4.1. A Resolução n. 400/2016 da ANAC prevê, no art. 33, que “No caso de extravio de bagagem, será devido o ressarcimento de eventuais despesas ao passageiro que se encontrar fora do seu domicílio”.

5. Sobre o dano moral, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 5.1. O não cumprimento do contrato de transporte aéreo não traz diretamente a presença de danos morais, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019), segundo o qual algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte. 5.2. No caso em análise, não há dúvidas de que a tranquilidade, o bem-estar emocional, o planejamento e a expectativa da recorrida foram significativamente afetados pelo extravio em sua bagagem e pela demora em sua restituição, ocorrida apenas depois do fim da viagem. 5.3. Embora a bagagem extraviada tenha sido restituída dentro do prazo previsto pelo art. 32 da Resolução 400 da ANAC, tal circunstância não afasta os transtornos sofridos, impondo-se a compensação por dano moral (acórdão 1428576 da 2a Turma).

6. Para tornar objetiva a fixação do valor da condenação em compensação por dano moral, mostra-se de melhor técnica e possibilita maior segurança jurídica seguir o critério bifásico, que na primeira etapa estabelece um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes; e na segunda etapa leva em consideração as circunstâncias do caso, fixando-se um valor definitivo (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE), de modo que o valor fixado pelo juiz sentenciante (R$10.000,00) se mostra excessivo diante de valores de condenação praticados pelas Turmas Recursais para casos semelhantes (R$3.000,00). 6.2. Considerando que o extravio no trajeto de ida é muito mais danoso do que no trajeto de volta, uma vez que o consumidor acaba por ficar em país diverso sem todos seus bens pessoais, muitas vezes sem possibilidade de substituição por item igual no país de destino, adequada a redução do valor indenizatório para R$6.000,00 (seis mil reais).

7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir o valor indenizatório para o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação (art. 405 do CC). Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).